Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-10.2025.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000028-10.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO SANTOS - CPF: 812.630.821-49 (APELADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

ANTONIO APARECIDO SANTOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CABO DE REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Antonio
Aparecido Santos, condenando a concessionária ao pagamento de indenização decorrente de incêndio causado pelo rompimento de cabo de rede elétrica em propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incidem, no caso concreto, o CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica; (
ii
) saber se estão presentes o nexo causal e a falha na prestação do serviço, bem como se há excludentes aptas a afastar a responsabilidade civil; (
iii
) saber se os danos materiais foram adequadamente comprovados; e (
iv
) saber se o incêndio ocorrido na propriedade rural configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao CDC, diante da vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica do recorrido, pequeno produtor rural assentado em programa de reforma agrária, sendo aplicável a teoria finalista mitigada adotada pela jurisprudência do STJ. Ainda que afastada a incidência do CDC, subsiste a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, por se tratar de falha na prestação de serviço público essencial.

O conjunto probatório demonstra que o incêndio teve origem no rompimento de cabo energizado da rede elétrica, provocado pela queda de árvore próxima à rede de distribuição. O próprio relatório técnico produzido pela concessionária reconheceu a ausência de manejo preventivo da vegetação e a existência de risco de sinistro, evidenciando falha de manutenção da infraestrutura elétrica.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório, uma vez que não há demonstração de plantio irregular de vegetação pelo recorrido nem de intervenção humana sobre a árvore causadora do sinistro. A inexistência de aceiros, embora possa ter contribuído para a propagação do fogo, não constitui causa autônoma do incêndio.

A queda de vegetação sobre rede elétrica instalada em área rural insere-se no risco ordinário da atividade desempenhada pela concessionária, configurando fortuito interno incapaz de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil.

Os danos materiais foram suficientemente comprovados por boletim de ocorrência, declaração do Corpo de Bombeiros, laudo técnico de vistoria, fotografias e orçamentos destinados à recomposição da área atingida. A recorrente, embora regularmente intimada, não produziu prova técnica apta a infirmar os prejuízos demonstrados nos autos, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado da lide.

O incêndio de grandes proporções ocorrido na propriedade rural ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois comprometeu área produtiva, destruiu pastagens e cercas e exigiu medidas de recuperação da área atingida, circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio causado por rompimento de rede elétrica, quando demonstrada falha na manutenção preventiva da vegetação próxima à rede de distribuição. 2. A queda de árvore sobre rede elétrica em área rural constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade da concessionária, não sendo apta a afastar o nexo causal. 3. O incêndio de grandes proporções em propriedade rural, com destruição de área produtiva e danos estruturais, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 29.11.2021; TJMT, Apelação Cível no 1001370-69.2023.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2025; TJMT, Apelação Cível no 1024834-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1012431-57.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (ID 360319918, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração ID 360319922), que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 31.010,00 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Na origem,
Antonio
Aparecido Santos
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, objetivando a reparação dos prejuízos decorrentes de incêndio ocorrido em sua propriedade rural, causado pelo rompimento de cabo da rede elétrica da requerida.

A sentença recorrida (ID 360319918) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização
, sendo integrada
para esclarecer os critérios de atualização monetária e de incidência dos juros moratórios
(ID.
360319922
)
,
conforme:

VISTOS,

Trata de PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
ANTONIO APARECIDO SANTOS
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando em suma condenação da requerida ao pagamento do montante deR$ 31.010.00 (trinta e um mil e dez reais)a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Aduz o reclamante queno dia 09/08/2021, por volta das 10h30min, presenciou as cercas e as pastagens da sua propriedade rural em chamas, em virtude do rompimento dos cabos de energia elétrica.

A requerida apresentou contestação alegando: (i) responsabilidade subjetiva; (
ii
) ausência de nexo causal; (
iii
) culpa exclusiva da vítima por não manter aceiros preventivos; (
iv
) caso fortuito/força maior; (v) que o autor seria "
insumidor
" de energia; (vi) inexistência de danos comprovados.

Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação, requereu a total procedência dos pedidos iniciais.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, apenas a requerida se manifestou, pleiteando o julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Após análise de toda a documentação acostada aos autos, tenho que ospedidos iniciais são procedentes, nos moldes abaixo delineados.

Isso porque, conforme se observa do cotejo probatório, é fatoincontroversoa ocorrência de incêndio na propriedade do autor e que o motivo do incêndio foi o rompimento do cabo de energia elétrica ocasionado por queda de árvore sobre a fiação, conforme se vê no laudo apresentado pelo requerente e não desconstituído pela requerida:

Conclui-se que a combustão foi causada pelo tombamento de uma árvore (5 metros fora da área de servidão
),sobre
a rede ocasionando a ruptura do cabo energizado, que em contato com o solo propagou faíscas na vegetação seca, iniciando o incêndio.”

Ocerne da controvérsiaé saber se o evento (queda da árvore) é capaz de retirar a responsabilidade civil da reclamada em relação
aos prejuízos sofrido
pelo autor.

O art. 37, § 6o da Constituição Federal prevê que as concessionárias de serviço público responderão, independentemente de culpa, pelos danos que vierem a causar a terceiros, senão vejamos:

Art. 37.” A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seu
s agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Prevê ainda o art. 14 da Lei das Concessões (Lei 8.987/95):

Art. 31. “Incumbe à concessionária:VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente.”

Diante dessa fundamentação legal, sendo a requerida uma concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva.

Com efeito, a responsabilidade civil fulcrada no artigo 37, § 6o da Carta Magna (responsabilidade objetiva) independe da perquirição da culpa da empresa prestadora de serviço público (teoria de risco), bastando a demonstração da ocorrência dodanoe donexo de causalidadeentre ele e aação ou omissãoda ré.

Frise-se o fato de que a rede elétrica rural, muitas vezes com quilômetros de extensão, ainda que derivada de uma rede principal, passa comumente à margem de estradas de terra
e também
margeia fazendas muitas vezes desprovidas de cerca, o que torna o serviço (fornecimento de energia) uma atividade de grande risco (serviço público por natureza). Isto porque, este acervo que conduz a energia (postes e cabos) muitas vezes está instalado em locais públicos, de acesso fácil para as pessoas, o que justifica perfeitamente o ônus da responsabilidade objetiva que é atribuída a empresas ré pelo art. 37, § 6o da Constituição Federal.

É certo que a responsabilidade objetiva poderá ser excluída pela ocorrência de caso fortuito e de força maior, por culpa de terceiro e da própria vítima. Contudo, analisando minuciosamente os autos, verifico que estas situações não estão presentes, pois a rénão logrou provara ocorrência de alguma causa excludente da sua responsabilidade.

O relatório técnico anexado aos autos pela própria requerida confirma a ausência de manutenção na rede, o que gera um alto risco de iminentes sinistros (id 189277534, pág. 18 e 19), vejamos:

“6.2 Considerações da Rede

6.2.1 Manutenções de Red
e

Conforme observado, a rede monofásica ao longo do trecho percorrido encontra-se em parte com a manutenção na área de servidão executada, com corte raso na vegetação de pequeno e médio porte (com a rede energizada), e na vegetação de porte igual ou superior
a
altura da rede, não apresenta sinais algum de intervenção, trazendo um alto risco de iminentes sinistros, com prováveis perdas significativas quanto aos danos que porventura venham a ocorrer (Figura 13 e 14).

Salienta-se que foi executado uma manutenção com a rede ligada até a ponte existente nas coordenadas UTM Zone 21 L com longitude 519790.78 m E, e latitude 8236067.38 m S, sendo que a supressão destes indivíduos arbóreos é executada em árvores de pequeno a médio porte, mas quanto aos de porte superiores à rede elétrica, é feita com a linha desligada e em programação de desligamento “.

Ora, conforme o relatório técnico e as fotografias acostadas aos autos, não restam dúvidas que o fatídico incêndio decorreu da omissão da ré, pela falta de manutenção da rede de energia. Isto porque o incêndio ocorreu em virtude da queda de árvore sobre a fiação em decorrência da má conservação da rede de energia elétrica, que pelo rompimento de um cabo de energia que atingiu a pastagem que estava seca.

Além disso, não há falar em caso fortuito a afastar a responsabilidade civil da reclamada, haja vista que conforme próprio relatório técnico a árvore que caiu sobre a fiação estava
“morta e em decomposição”
e que não houve manutenção na rede, não estando o evento atrelado a situação de tempestade ou evento da natureza, evidenciando a responsabilidade pelo evento, uma vez que é seu dever promover a manutenção da rede.

Neste sentido, é o entendimento da Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ÁRVORE SECA NA REDE ELÉTRICA – MORTE DE GADO POR CHOQUE ELÉTRICO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – QUEDA DE ÁRVORE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA – MORTE DE 07 CABEÇAS DE GADO – COMPROVAÇÃO DA QUEDA DA ÁRVORE E DA QUEDA DOS FIOS DE ALTA TENSÃO – COMPROVAÇÃO D
A MORTE DOS ANIMAIS – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOS E ORDEM DE SERVIÇO E CARTA DE INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).. A responsabilidade da concessionária dos serviços públicos por danos elétricos, nos termos do artigo 37, 6o, da Constituição Federal é objetiva. Outrossim, apesar de alegar caso fortuito e força maior as fotos demonstram que se tratou da queda de uma arvore seca, não estando o evento atrelado a situação de tempestade ou evento da natureza, evidenciando a responsabilidade pelo evento, uma vez que é seu dever promover a manutenção da rede. Presente a culpa exclusiva da promovida, mostra-se obrigatória a indenização por dano material, consistente no pagamento das cabeças de gado mortas pelo choque elétrico, assim como impõe-se o dever de indenizar moralmente o consumidor ante a ausência de solução administrativa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Os juros, em se tratando de relação jurídica contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada apenas para modificar o marco inicial dos juros. Recurso parcialmente provido. (N.U 8010048-28.2014.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 06/05/2021)

Deste modo, restando comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva da requerida, bem como não comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente da responsabilidade, imperiosa a procedência da ação, restando somente deliberar acerca dos valores da condenação da ré em danos materiais e morais.

DOSDANOS MATERIAIS

Em relação ao pedido de ionização por danos materiais, sabe-se que o seu ressarcimento visa a recompor o patrimônio da parte requerente, exatamente naquilo que perdeu ou deixou de auferir em razão do evento danoso, tratando-se, pois, de uma busca ao “status quo ante”
.

Os danos materiaispodem ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu, que é o dano emergente, e o que razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante.

Emrelação ao dano, conforme provado nos autos pelo autor, em que não houve contraprova produzida pela concessionária requerida, notadamente pela Requerimento administrativo (ID 180076166), Relatório Técnico de Avaliação de Queimada (ID 180076157), fotos após o evento, boletim de ocorrência, orçamento quanto aos prejuízos sofridos, Indeferimento do Pedido Administrativo colacionadas a exordial, verifica-se o prejuízo no valor deR$ 492.322,64.

Dessa forma, condeno a ré ao pagamento dos danos materiais, conforme laudo técnico, no valor de
R$ 31.010.00 (trinta e um mil e dez reais)

DOS DANOS MORAIS

Primeiramente, registro que são cumuláveis os danos materiais e os danos morais, consoante preconiza a súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, calha o questionamento se os fatos aqui delineados também são passíveis de serem indenizados a título de danos morais.

Assim têm sido conceituado os danos morais pela doutrina da Professora Maria Helena Diniz:

“O dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo. [...] Qualquer lesão que alguém sofra no objeto do seu direito, repercutirá, necessariamente, em seu interesse; por isso quando se distingue o dano patrimonial do moral, o critério da distinção não poderá ater-se à natureza ou índole do direito subjetivo atingido, mas ao interesse, que é pressuposto desse direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto é, ao caráter de sua repercussão sobre o lesado, pois somente desse modo se poderia falar em dano moral oriundo de uma ofensa a um prejuízo patrimonial, como incapacidade para o trabalho, despesas com tratamento.

[...]

O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem ou nos atributos da pessoa) como o nome, a capacidade, o estado de família.”

É cediço que o ressarcimento do dano moral independe de reflexos patrimoniais, bastando à ofensa a honra para gerar direito a indenização, gerando desta forma a “
ratio
agendi”, sendo o mesmo “in
reipsa
”, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo.

“[...] o interesse de restabelecer o equilíbrio moral e patrimonial violado é a fonte geradora da reparação civil. [...]”.

O dano moral não depende de provas de prejuízos, estando inserto no próprio ilícito perpetrado, como já dito anteriormente,
in
reipsa
, com o mesmo entendimento esposado pela jurisprudência brasileira, senão vejamos:

“Por estar relacionada a sentimentos particulares e íntimos de dor e sofrimento - tidos como lesão à personalidade -, a indenização moral opera-se por força do simples fato da violação (
damnum
in
reipsa
). Em outras palavras, verificado o
eventusdamni
, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, desde que presente o nexo de causalidade a ligar o dano ao comportamento comissivo, ou omissivo, do agente. (CF. STJ, REsp 86.271/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 1 de 09.12.1997; REsp 23.575/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 1 de 01.09.1997; REsp 121.757/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 1 de 08.03.2000)”

Pelo que foi delineado pela doutrina e jurisprudência acima descritas, não há como afastar a incidência do dano moral sofrido pelo autor.

Com efeito, o incêndio causado destruiu a pastagem da fazenda, um total de 25 hectares, destruiu cercas, plantação, dentre outros bens. Sendo que, a destruição produzida trouxe um estado de desolação e abalo moral a parte autora.

Soma-se a isso a frustação de
vê
seu pedido administrativo ser indeferido, sem direito a nenhum ressarcimento perante a reclamada.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–INCÊNDIOCAUSADO POR CURTO CIRCUITO OCASIONADO PORCABODEENERGIAELÉTRICA PARTIDO DEVIDO A UMAÁRVOREEM CONTATO COM A REDE - QUEIMA DE 9,18 HECTARES DE PASTAGENS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000537-82.2019.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020,
Publicado
no DJE 04/09/2020)

Logo, esta situação de desolação e angústia que advém do próprio sentimento de vulnerabilidade, violou os direitos da personalidade da autora, configurando os danos morais.

Configurado o dano moral, resta, nesta quadra, delinear os valores da indenização.

Em relação aos valores a serem indenizados, não existe uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo Magistrado na condenação em danos morais, sendo de serem aplicados os critérios da prudência, razoabilidade e arbitramento. De acordo com esses critérios de prudência e razoabilidade, nossos tribunais têm aplicado a teoria do valor do desestímulo, a qual consiste, nas sábias palavras do Ministro Cezar Peluso:

"A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa". (RT, 706:67).

Entendo que, diante dos fatores acima expostos, a condenação da requerida ao pagamento do valor equivalente a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, se traduz em montante justo a funcionar como um preventivo futuro, não se configurando em enriquecimento sem causa.

Por essas razões,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:

A) CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a importância
de
R
$ 31.010.00 (trinta e um mil e dez reais)
a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente,sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratório
s de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

B) CONDENAR o réu ao pagamento a requerente a título de danos morais, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

VISTOS,

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO
em face da sentença de Id. 205898003, alegando obscuridade quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

A embargante sustenta que a sentença deve esclarecer a aplicação da Taxa SELIC em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e com as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifico que a sentença embargada não explicitou os critérios específicos de atualização monetária e juros moratórios a serem observados na fase de cumprimento de sentença, considerando as alterações legislativas supervenientes
.

Há, portanto, omissão quanto à metodologia de cálculo dos encargos moratórios, o que justifica o conhecimento dos embargos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para fazer constar que:

Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, tem-se que a Lei Federal no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, modificando os critérios sobre os temas em questão. Assim, para resolver esse conflito de normas de direito civil deve- se observar a regra constitucional da irretroatividade da lei para não prejudicar a situação jurídico- moratória consolidada no período anterior a vigência do Diploma Legal em questão (art. 5o, XXXVI, da CF), até pelo princípio da segurança jurídica, bem como a regra do art. 2.035 do Código Civil, que impõe que a eficácia do negócio jurídico (onde se incluem os consectários da mora) se submetem a norma legal vigente a época do desencadeamento dos efeitos.

Com essas premissas estabelecidas, tem-se que:

1. No período de mora até 27/08/2024, a correção monetária será pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês;

2. A partir de 28/08/2024, não havendo convenção entre as partes de forma diversa, ou lei específica a ser aplicada ou, ainda, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual (art. 406, caput, do Código Civil), se houver coincidência entre os períodos de correção monetária e juros moratórios, aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme inteligência dos art. 389, parágrafo único, e artigo 406, § 1o, ambos do Código civil;

3. A partir de 28/08/2024, não havendo coincidência de períodos, aos juros moratórios será aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (SELIC menos IPCA - art. 406, §1o, do CC), o e a correção monetária será atualizada pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC); e

4. A partir de 28/08/2024, se a taxa SELIC apontar resultado negativa, será reputado 0 de taxa de juros moratórios (art. 406, § 3o, do CC).

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Nas razões recursais (ID 360319923), a recorrente sustenta as seguintes teses
:

1
) Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida
;

2
) Ausência de ato ilícito, de nexo de causalidade e de excludentes de responsabilidade da concessionária
;

3
) Insuficiência probatória quanto à extensão e à existência dos danos materiais reclamados
;

4
) Inexistência de dano moral indenizável
.

Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Apresentadas contrarrazões (ID 360319926), nas quais o recorrido pugna pela manutenção da decisão.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 360319925, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 363776370).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

ANTONIO APARECIDO SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, processo no 1000028-10.2025.8.11.0028, originário da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Antonio
Aparecido Santos
, condenando a requerida ao pagamento de R$ 31.010,00 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos dos encargos moratórios definidos nos embargos de declaração (ID 360319922), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

O Juízo de origem fundamentou a procedência no reconhecimento de que o incêndio ocorrido na propriedade rural do autor decorreu do rompimento de cabo da rede elétrica da concessionária, evento causalmente vinculado à ausência de manutenção preventiva da infraestrutura elétrica, circunstância atestada pelo próprio relatório técnico produzido nos autos.

Assentou, ainda, que a árvore causadora do rompimento estava morta e em decomposição, afastando a configuração de caso fortuito, e que a ré não logrou demonstrar qualquer excludente de responsabilidade apta a romper o nexo causal estabelecido.

A recorrente, em suas razões (ID 360319923), sustenta, em síntese, que a responsabilidade civil aplicável ao caso seria de natureza subjetiva, por se tratar de conduta omissiva, e que não haveria comprovação de ato ilícito imputável à concessionária, porquanto o tombamento da árvore teria ocorrido fora da faixa de servidão administrativa, configurando caso fortuito ou, alternativamente
, culpa exclusiva do proprietário do imóvel, que teria descumprido as normas técnicas de conservação da faixa de segurança.

Sustenta, ademais, que o autor não seria consumidor para fins do Código de Defesa do Consumidor, por utilizar a energia elétrica como insumo produtivo, o que afastaria a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova.

Quanto aos danos, impugna a suficiência probatória dos documentos apresentados, arguindo que os laudos e orçamentos foram produzidos unilateralmente, sem observância do contraditório, e que não haveria prova do efetivo desembolso dos valores reclamados, tampouco da extensão real da área atingida.

Por fim, nega a configuração de dano moral indenizável, sustentando que os fatos narrados não ultrapassam o patamar do mero dissabor.

O recorrido, em contrarrazões (ID 360319926), pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando a responsabilidade objetiva da concessionária com fundamento no risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, na ausência de manutenção preventiva da rede e no nexo causal demonstrado pelo relatório técnico.

Sustenta que a árvore causadora do sinistro era de vegetação nativa, cujo manejo competia exclusivamente à concessionária, e que a tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo fático, pois o autor não realizou qualquer plantio na faixa de servidão.

Defende, ainda, a adequada comprovação dos danos materiais pelos documentos acostados aos autos e a configuração do dano moral diante da gravidade do evento, da extensão dos prejuízos e da inércia administrativa da ré.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida

A recorrente sustenta que o autor não se enquadra no conceito de consumidor, ao argumento de que a energia elétrica seria utilizada como insumo em atividade produtiva rural, circunstância que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da responsabilidade objetiva.

Defende, ainda, que a hipótese dos autos retrata suposta conduta omissiva da concessionária, razão pela qual a responsabilização dependeria da demonstração de culpa.

O recorrido, por sua vez, afirma que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, uma vez que se trata de pessoa física residente em propriedade rural voltada à subsistência familiar, sem exploração empresarial estruturada.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade objetiva da concessionária decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Pois bem.
Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor é beneficiário de aposentadoria previdenciária
(ID.
360319862
)
e titular de parcela rural vinculada ao Projeto de Assentamento Furnas do Buriti, instituído pelo INCRA no Município de Poconé/MT
(ID.
360319865
)
.

O contrato de assentamento acostado
evidencia
que a área foi destinada ao recorrido para exploração agrária direta e pessoal, no contexto de programa de reforma agrária.

Nesse cenário, ainda que a energia elétrica fosse utilizada em atividade rural desenvolvida no imóvel, não se afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria finalista mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte frente ao fornecedor, circunstância verificável no caso concreto diante da manifesta disparidade existente entre o recorrido
,
pessoa física assentada em área rural
,
e a concessionária de serviço público responsável pela distribuição de energia elétrica em todo o Estado.

A respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INDENIZAÇÃO .
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA
JURÍDICA .
VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N .
7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código
Civil .
2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplic
a a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula
n .
7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Assim, deve ser reconhecida
, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, deve ser destacado que o
precedente invocado pela recorrente (REsp 932.557/SP) refere-se à hipótese envolvendo sociedade empresária do ramo industrial, realidade substancialmente distinta da retratada nestes autos.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a responsabilidade da concessionária permaneceria objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Nesse sentido, esta Quinta Câmara de Direito Privado já assentou que “
a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor”, bastando a demonstração do dano e do nexo causal decorrente da falha na prestação do serviço (TJMT, Apelação Cível n. 1001370-69.2023.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2025
)
”
.

Isso porque a controvérsia decorre de falha na prestação de serviço público essencial prestado por concessionária de energia elétrica, hipótese em que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a incidência da responsabilidade objetiva, independentemente da discussão acerca da natureza comissiva ou omissiva da conduta.

A alegação de que a responsabilidade seria subjetiva, pelo simples fato de a recorrente imputar à demanda caráter omissivo, não encontra respaldo na orientação predominante deste Tribunal em casos análogos envolvendo falha de manutenção de rede elétrica, incêndios em propriedades rurais e danos decorrentes da prestação inadequada do serviço.

Deste modo, não prospera a
tese de inaplicabilidade do CDC e da responsabilidade objetiva
.

2) Ausência de ato ilícito, de nexo de causalidade e de excludentes de responsabilidade da concessionária

A recorrente sustenta que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, ao argumento de que o incêndio teria sido causado pelo tombamento de árvore localizada fora da faixa de servidão da rede elétrica.

Afirma que a vegetação responsável pelo evento
se encontrava
a aproximadamente cinco metros da área de servidão e que a rede estava em condições regulares de manutenção.

Defende, ainda, que o autor contribuiu decisivamente para o evento danoso ao não observar a faixa de segurança prevista na NBR 15688/2012 nem adotar aceiros preventivos na propriedade rural.

Subsidiariamente, invoca a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sustentando que o tombamento da árvore decorreu da ação dos ventos.

O recorrido, por sua vez, afirma que os documentos constantes dos autos demonstram que o incêndio teve origem no rompimento de cabo energizado da rede elétrica, circunstância reconhecida pela própria concessionária no relatório técnico produzido administrativamente.

Da detida análise dos autos, c
onsta boletim de ocorrência lavrado em 13/08/2021 que o autor compareceu à Delegacia de Polícia de Poconé/MT relatando que “rebentou um cabo de energia
(sic)
”
(ID.
360319868
)
e que, ao cair no solo, ocasionou incêndio que se alastrou pela comunidade, atingindo pastagens e cercas da propriedade rural.

Além disso, há
declaração de atendimento emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar também confirm
ando
a ocorrência de incêndio florestal de grandes proporções na região da Comunidade Furnas do Buriti, entre os dias 09 e 16 de agosto de 2021, registrando atuação de combate direto ao fogo, utilização de maquinário para abertura de aceiros, emprego de aeronave e área atingida estimada em aproximadamente 25 km2
(ID.
360319867
)
.

Consta, ainda,
relatório técnico produzido pela
própria
concessionária
, o qual foi
posteriormente ratificado em contestação
, do qual há o registro
que a combustão foi provocada pelo tombamento de árvore sobre a rede monofásica, ocasionand
o o rompimento do cabo energizado e propagação de faíscas sobre a vegetação seca existente no local
(ID.
360319880
)
.

Mais relevante, contudo, é que o mesmo relatório consignou expressamente que, no trecho percorrido pela equipe técnica,
houve constatação de que não houve sinais de intervenção na vegetação, bem como que existia risco de sinistros,
conforme::

Assim, embora a recorrente atribua o evento exclusivamente ao tombamento da árvore, os elementos técnicos constantes dos autos indicam que a ocorrência se deu em cenário de ausência de manejo preventivo da vegetação próxima à rede elétrica.

Dito isto, importa dizer que a
alegação de culpa exclusiva da vítima igualmente não prospera.

Ainda que a
recorrente afirm
e
que o autor descumpriu a faixa de segurança prevista na NBR 15688/2012, não há
no feito
prova de que o recorrido tenha realizado plantio irregular de árvores na área de servidão ou promovido qualquer intervenção humana sobre a vegetação indicada no relatório técnico.

Ao contrário, a própria documentação produzida pela concessionária aponta tratar-se de árvore nativa, da espécie embaúba, localizada fora da faixa formal de servidão, mas suficientemente próxima da rede para representar risco concreto ao sistema elétrico, circunstância que reforça o dever de fiscalização e manutenção preventiva por parte da distribuidora
:

Da mesma maneira,
não procede a alegação relacionada à ausência de aceiros
, posto que a ainda que a
inexistência
destes
possa ter contribuído para o alastramento das chamas, não constitui causa autônoma do incêndio narrado nos autos.

Os documentos juntados aos autos apontam que o foco inicial do incêndio surgiu após a interrupção da rede elétrica decorrente da queda da vegetação sobre a fiação.

Desse modo, ainda que a ausência de aceiros possa ter contribuído para a propagação das chamas, tal circunstância, por si só, não afasta o vínculo causal apontado pelos elementos técnicos constantes dos autos.

Em arremate, também não há que se falar em
caso fortuito ou força maior igualmente
, visto que
a
queda de vegetação de grande porte sobre rede elétrica instalada em área rural não pode ser tratada, nas circunstâncias do caso concreto, como evento absolutamente imprevisível ou inevitável
, sobretudo quando o
estudo
técnico da concessionária reconhece ausência de intervenção preventiva na vegetação existente ao longo do trecho percorrido.

A fiscalização das condições da rede e das áreas adjacentes à fiação integra o dever ordinário de manutenção inerente à atividade desempenhada pela concessionária.

Em hipóteses
praticamente idênticas
, esta Câmara tem reconhecido que o rompimento de cabos, contato da rede com vegetação e incêndios decorrentes de falha de manutenção configuram fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da concessionária
, conforme exemplo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO. ELETROCUSSÃO DE SEMOVENTES E INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame
1..
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio e morte de semoventes causados pelo rompimento de cruzeta e queda de cabo de alta tensão em propriedade rural, com condenação ao pagamento de R$ 46.203,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados pelo rompimento de cabo de alta tensão em propriedade rural; (
ii
) analisar a comprovação dos danos materiais alegados; e (
iii
) examinar
a configuração do dano moral no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 4.. O rompimento de cruzeta e queda de cabo de alta tensão não configura caso fortuito ou força maior, mas fortuito interno, risco inerente à atividade da concessionária, sendo insuficiente para afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. 5.. A farta documentação apresentada pelo autor, incluindo laudos técnicos e fotografias, constitui acervo probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil da concessionária, que não logrou êxito em comprovar qualquer excludente. 6.. Os danos materiais, quantificados em R$ 46.203,00, foram devidamente comprovados por meio de documentação idônea, incluindo notas fiscais relativas ao valor dos semoventes mortos, recuperação da área queimada e aluguel de pasto para o rebanho remanescente. 7.. Não se configura dano moral indenizável no caso de morte de semoventes criados para fins comerciais e queima de pastagem, pois tais eventos, embora causem dissabores, não atingem atributos da personalidade em grau que ultrapasse os desgastes ordinários decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos, inexistindo nos autos elementos probatórios concretos que demonstrem sofrimento psíquico ou abalo emocional relevante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais capítulos da sentença. Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pelo rompimento de cabos de alta tensão em propriedade rural, não sendo o evento qualificável como fortuito externo ou força maior. 2. Não configura dano moral indenizável a morte de semoventes criados para fins comerciais e a queima de pastagem, sendo os prejuízos adequadamente compensados pela indenização a título de danos materiais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 98136/2016,
Rela
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
; TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1001028-04.2018.8.11.0024,
Rela
. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho; TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007920720238110047, Rel. JOAO FERREIRA FILHO, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; TJMT - 4a Câmara de Direito Privado - N.U 0000371-75.2018.8.11.0090, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 28/06/2023. (N.U 1024834-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por proprietário rural em face da concessionária de energia elétrica, em razão de incêndio ocasionado pelo rompimento de cabo de alta tensão da rede da ré, com prejuízos
à infraestrutura e vegetação da propriedade rural. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 99.750,00, com compensação do valor já pago de R$ 48.713,00) e danos morais (R$ 20.000,00), além de custas e honorários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Responsabilidade civil da concessionária por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (
ii
) Existência de nexo causal entre o rompimento do cabo e o incêndio na fazenda; (
iii
) Comprovação dos danos materiais alegados; (
iv
) Configuração de dano moral e proporcionalidade do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária é objetiva (CF, art. 37, §6o), bastando a comprovação do dano e do nexo causal. A ausência de manutenção da rede elétrica configura falha na prestação do serviço, sendo causa determinante do evento danoso. 4. O conjunto probatório confirma a origem do incêndio e os danos à propriedade, reforçados por laudo técnico da própria concessionária e pelo pagamento parcial de indenização, configurando reconhecimento tácito da responsabilidade. 5. Os danos materiais estão suficientemente comprovados por notas fiscais, recibos e documentos com datas posteriores ao evento, totalizando R$ 99.750,00. Como houve pagamento prévio de R$ 48.713,00, remanesce o valor de R$ 51.037,00 a ser complementado. 6. O abalo moral ultrapassa os meros aborrecimentos, considerando o risco à segurança pessoal e patrimonial, devendo ser mantida a indenização de R$ 20.000,00, valor proporcional à gravidade dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6o, da CF. 2. A falta de manutenção da rede elétrica, resultando em rompimento de cabo de alta tensão e incêndio em propriedade rural, configura falha do serviço e gera obrigação de indenizar. 3. A prova de danos materiais pode ser feita por documentos idôneos, como notas fiscais e recibos. 4. O dano moral é cabível quando o evento extrapola o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera psíquica, patrimonial e a dignidade do ofendido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767475/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
23/02/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1001044-43.2023.8.11.0036, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/05/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1006869-84.2023.8.26.0024, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 03/10/2024. (N.U 1012431-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Diante desse conjunto, não há falar em ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da recorrente.

3) Insuficiência probatória quanto à extensão e à existência dos danos materiais reclamados

A recorrente sustenta que o laudo técnico apresentado pelo autor foi produzido unilateralmente e não se submeteu ao contraditório, razão pela qual não poderia servir de fundamento exclusivo para a condenação.

Alega, ainda, que os orçamentos juntados aos autos não comprovam efetivo desembolso dos valores indicados, nem demonstram adequadamente a extensão dos prejuízos alegados.

Acrescenta que o profissional responsável pelo laudo não possuiria habilitação técnica para apuração das causas do incêndio.

O recorrido afirma que os danos materiais foram comprovados pelos documentos juntados com a inicial, notadamente laudo de vistoria, fotografias, boletim de ocorrência, declaração do Corpo de Bombeiros e orçamentos destinados à recomposição da propriedade rural atingida pelo incêndio.

Embora o laudo técnico apresentado pelo autor constitua documento produzido unilateralmente, tal circunstância, por si só, não impede sua utilização como elemento de convicção, especialmente quando analisado em conjunto com os demais documentos constantes dos autos.

No caso concreto, a declaração de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar registra incêndio florestal de grandes proporções
, situação incontroversa.

O boletim de ocorrência igualmente consigna o rompimento de cabo de energia elétrica e o alastramento das chamas na comunidade rural onde localizado o imóvel do autor.

Já o laudo técnico de vistoria apresentado pelo recorrido descreve danos compatíveis com o incêndio relatado nos autos, apontando área atingida, prejuízos em pastagem e comprometimento de cercas existentes na propriedade.

Os documentos de orçamento juntados aos autos discriminam, ainda, os materiais e serviços necessários à recomposição da área afetada, incluindo aquisição de arame, horas de maquinário e mão de obra empreiteira
(IDS.
360319872
,
360319873
,
360319874
e
360319875
)
.

Ademais
, a recorrente limitou-se a questionamentos genéricos acerca da unilateralidade da prova e da ausência de comprovação de desembolso efetivo, sem produzir elemento técnico concreto apto a afastar os prejuízos indicados nos documentos juntados pelo autor.

Além disso, após regular intimação para especificação de provas, a própria recorrente manifestou expressamente desinteresse na produção de outra
s provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, circunstância que enfraquece a alegação recursal genérica de insuficiência da prova dos danos materiais.

Nesse contexto, considerando a convergência dos documentos juntados aos autos, a compatibilidade dos prejuízos descritos com o incêndio efetivamente comprovado e a ausência de elemento técnico capaz de infirmar os documentos apresentados pelo autor, revela-se adequada a manutenção da condenação por danos materiais no valor fixado pelo Juízo de origem.

4) Inexistência de dano moral indenizável

A recorrente sustenta que os fatos narrados nos autos não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual não estariam presentes os pressupostos necessários à configuração do dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

O recorrido, por sua vez, afirma que o incêndio atingiu extensa área da propriedade rural, destruindo pastagens e cercas, circunstância que comprometeu significativamente a utilização produtiva do imóvel e agravou sua situação financeira, especialmente diante da negativa administrativa de ressarcimento apresentada pela concessionária.

No caso concreto, entendo que os fatos narrados extrapolam os limites do mero dissabor.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o incêndio atingiu área relevante da propriedade rural do autor, demandando atuação do Corpo de Bombeiros Militar por vários dias consecutivos, conforme declaração de atendimento juntada aos autos.

O mesmo documento registra a necessidade de combate direto às chamas, utilização de maquinário para abertura de aceiros e monitoramento preventivo da região afetada.

Além disso, o laudo técnico apresentado pelo recorrido aponta destruição de área de pastagem e danos às cercas existentes no imóvel, circunstâncias que, em propriedade rural, repercutem diretamente na utilização econômica da terra e na rotina do proprietário
.

Nesse cenário, os prejuízos experimentados pelo autor não se limitaram a simples transtornos cotidianos decorrentes de inadimplemento contratual ou falha ordinária na prestação do serviço.

A situação retratada nos autos envolve incêndio de grandes proporções em imóvel rural, com comprometimento de área produtiva, danos estruturais e necessidade de adoção de medidas para recuperação mínima da propriedade, circunstâncias aptas a gerar abalo que ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Este colegiado em outras situações já decidiu:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por proprietário rural em face da concessionária de energia elétrica, em razão de incêndio ocasionado pelo rompimento de cabo de alta tensão da rede da ré, com prejuízos à infraestrutura e vegetação da propriedade rural. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 99.750,00, com compensação do valor já pago de R$ 48.713,00) e danos morais (R$ 20.000,00), além de custas e honorários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Responsabilidade civil da concessionária por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (
ii
) Existência de nexo causal entre o rompimento do cabo e o incêndio na fazenda; (
iii
) Comprovação dos danos materiais alegados; (
iv
) Configuração de dano moral e proporcionalidade do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária é objetiva (CF, art. 37, §6o), bastando a comprovação do dano e do nexo causal. A ausência de manutenção da rede elétrica configura falha na prestação do serviço, sendo causa determinante do evento danoso. 4. O conjunto probatório confirma a origem do incêndio e os danos à propriedade, reforçados por laudo técnico da própria concessionária e pelo pagamento parcial de indenização, configurando reconhecimento tácito da responsabilidade. 5. Os danos materiais estão suficientemente comprovados por notas fiscais, recibos e documentos com datas posteriores ao evento, totalizando R$ 99.750,00. Como houve pagamento prévio de R$ 48.713,00, remanesce o valor de R$ 51.037,00 a ser complementado. 6.
O abalo moral ultrapassa os meros aborrecimentos, considerando o risco à segurança pessoal e patrimonial, devendo ser mantida a indenização de R$ 20.000,00, valor proporcional à gravidade dos fatos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6o, da CF. 2. A falta de manutenção da rede elétrica, resultando em rompimento de cabo de alta tensão e incêndio em propriedade rural, configura falha do serviço e gera obrigação de indenizar. 3. A prova de danos materiais pode ser feita por documentos idôneos, como notas fiscais e recibos. 4. O dano moral é cabível quando o evento extrapola o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera psíquica, patrimonial e a dignidade d
o ofendido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767475/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
23/02/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1001044-43.2023.8.11.0036, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/05/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1006869-84.2023.8.26.0024, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 03/10/2024. (N.U 1012431-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)
(grifo nosso)

Quanto ao valor arbitrado, a indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento indevido da parte autora nem se revelar insuficiente à finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

Assim, é o caso de manter
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado na sentença.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença
.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12
% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026